Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011927-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), GILVAN JOSE GARAFFA - CPF: 400.952.150-34 (AGRAVANTE), LUCIANE FRANCIO - CPF: 488.867.501-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA REFORMA DO VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no verbete no 618 do STJ,
“a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

3. A ação civil pública deve ter um valor certo, correspondendo ao proveito econômico pretendido e levando-se em consideração a amplitude do bem jurídico protegido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GILVAN JOSÉ GARAFFA e LUCIANE FRANCIO contra a decisão interlocutória saneadora proferida nos autos da
Ação Civil Pública para Reparação e Indenização dos Danos ao Meio Ambiente no 1006069-30.2020.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

Os agravantes alegam, em síntese, que não concordam com a referida decisão interlocutória, que rejeitou as preliminares apresentadas e determinou a inversão do ônus da prova.

Afirmam que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso não é parte hipossuficiente e dispõe de recursos técnicos e departamentos especializados para investigação de danos ambientais, portanto, não há fundamento para a inversão do ônus probatório.

Além disso, contestam o valor da causa informado na exordial e aceito pelo juízo, alegando que o mesmo é exorbitante, não correspondendo à realidade.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, rogam pelo provimento do agravo, com a revogação da inversão do ônus da prova e o reconhecimento das preliminares apresentadas.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, oportunidade na qual rechaçou todos os argumentos esgrimidos pela parte agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é imperioso destacar a essência do debate trazido por este recurso de agravo de instrumento, o qual se circunscreve estritamente à análise da correção da decisão impugnada.

Impera, neste contexto, a impossibilidade de abordar questões que não foram objeto de deliberação pelo juízo de primeira instância, sob pena de transgressão aos princípios basilares do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.

No que tange aos argumentos apresentados para refutar a existência de dano ou nexo causal, estes ultrapassam a esfera de cognição permitida neste agravo de instrumento. A contenda acerca da responsabilidade pelo suposto ato ilícito ambiental demanda um exame apurado do acervo probatório, que deverá ser constituído ao longo da fase instrutória regular do processo. Esta análise detida é premente para elucidar as circunstâncias pormenorizadas atinentes à matéria. Assim sendo, não se mostra viável a apreciação dos argumentos recursais referentes a este ponto na presente fase de análise liminar. A arena adequada para tal escrutínio é, incontestavelmente, a ação de conhecimento, onde se assegurará aos réus o exercício pleno do contraditório.

Adentrando a análise das razões recursais, observa-se que os recorrentes sustentam enfrentar o risco de grave prejuízo processual, decorrente de uma suposta determinação judicial para realização de perícia ambiental, cujos ônus financeiros recairiam sobre eles. No entanto, tal assertiva não encontra respaldo no
decisum
objeto de agravo, o qual não faz menção a qualquer comando para execução de perícia ou responsabilização pelos honorários periciais.

Ademais, a decisão do juízo
a quo
pela inversão do ônus da prova está fundamentada na Súmula no 618 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Apesar das alegações dos agravantes, verifica-se que a decisão do magistrado de primeira instância alinha-se aos preceitos jurídicos aplicáveis, especialmente considerando as evidências apresentadas pelo Ministério Público que corroboram a ocorrência de danos ambientais. Compete, portanto, ao proprietário do imóvel rural autuado desconstituir a presunção de responsabilidade que sobre ele recai.

Cumpre enfatizar que, em face das ações que versam sobre degradação ambiental, o STJ consolidou entendimento por meio da Súmula 618, a qual estabelece a aplicabilidade da inversão do ônus da prova nessas demandas.

Por tais razões, descabe falar em urgência ou na existência de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela recursal, sem a devida apreciação do mérito pela instância originária.

A despeito do valor expressivo atribuído à causa pelo Ministério Público, a parte agravante não logrou demonstrar, por meio de provas concretas nos autos, a necessidade de reforma da decisão quanto ao
quantum
estabelecido. Incumbia aos réus o ônus de apresentar argumentação robusta capaz de evidenciar que o valor fixado não corresponde, de maneira adequada, ao bem jurídico tutelado ou ao benefício econômico perseguido pelo autor. Contudo, a tentativa de desconstituir o valor atribuído baseou-se unicamente na comparação com outra causa em trâmite na Justiça Federal, cujo valor estipulado foi significativamente inferior, sem fornecer substrato fático ou jurídico suficiente para embasar tal pretensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024